Tribunal: TJDFT
Processo: 0732107-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA DO ANTIGO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DAS TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS AO TEMPO DA POSSE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal, a ensejar o conhecimento parcial do recurso, argumento não apresentado pela ré na contestação, nem analisado na sentença.
2. A ação de regresso fundamentada em sub-rogação segue o prazo prescricional aplicável à dívida originalmente sub-rogada. No caso das taxas de condomínio, se o prazo prescricional para a cobrança pelo condomínio é quinquenal (artigo 206, § 5o, do Código Civil), o mesmo prazo se aplica ao credor sub-rogado que busca ser ressarcido do valor que pagou.
3. A correção monetária apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda, e deve incidir a partir do desembolso.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.